Tribunal: STF
Processo: Rcl 57542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 10.2.2023, foi negado seguimento à reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.1.2023, por Erivelton Silva Pereira de Queiroz contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Mundo Novo/BA, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347/DF.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.2.2023, o agravante interpôs, em 13.2.2023, tempestivamente, agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 3.3.2023 a 10.3.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347-MC. AUDIÊNCIA REALIZADA COM A PRESENÇA DA ACUSAÇÃO, DA DEFESA E DO AGRAVANTE: PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 14.3.2023, os presentes embargos de divergência foram interpostos tempestivamente em 13.3.2023.



    4. O embargante alega que, “[n]ada obstante, o presente Recurso que se fundou na violação da ADPF347 e reclamação constitucional nº 29.303 e outras reclamações constitucionais sobre o mesmo tema RCL38.824-MC/RJ, RCL34835/RJ, RCL 35148/CE, RCL29.303/RJ.



    Em reclamação nº 29.303 RIO DE JANEIRO RELATOR MIN. EDSON FACHIN, afirmou que a realidade da audiência de custódia, como se vê, não se cinge à ambiência das pessoas presas em razão de flagrância, alcançando, como agora disposto no Código de Processo Penal, também os presos em decorrência de mandados de prisão temporária e preventiva.



    As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal.



    Nada obstante as percucientes razões lançadas, o fato é que o acórdão é diametralmente oposto a outro da Turma que julgou a idêntica matéria da seguinte forma na Rcl 29303”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) os presentes Embargos de Divergência merecem conhecimento e provimento na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargado e paradigma, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos.



    Portanto, espera e requer o embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que a seja realizada audiência de custódia/apresentação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da prisão, para todas as hipóteses de prisão (preventiva, temporária e definitiva), invertendo-se os ônus processuais.



    Requer-se, por fim, a intimação do embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões aos presentes embargos nos termos do art. 1.003, § 5º”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Diferente do alegado pelo embargante, os presentes embargos de divergência não devem ser conhecidos, por serem incabíveis. 



    6. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    No Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, se estabelece:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em agravo regimental na reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos prolatados em reclamação. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 32.600-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.11.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se aos atos prolatados em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora